Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SISTEMA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESTE A ÚLTIMA PESQUISA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Considerando que as pesquisas foram realizadas em 2017 (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), os pedidos de reiteração e de realização de diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, devem ser analisados caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade e, neste caso, a última consulta ocorreu há mais de 1 (um) ano, portanto, razoável o deferimento da diligência na modalidade repetição programada.
3. Deu-se provimento aos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para integrar o julgado e determinar a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 dias, visando aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir maior efetividade ao feito executivo.